Tribunal: TJBA
Processo: 0562396-45.2017.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão julgador: EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-11
Data de publicação: 2025-08-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0562396-45.2017.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: UNIMED MOSSORO - COOPERATIVA DE TRABALHOS MEDICOS e outros

Advogado(s)
:
MARCUS VINICIUS BRITO PASSOS SILVA, NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES

APELADO: ANTONIO JORGE SANTOS GALO e outros

Advogado(s)
:
MARCUS VINICIUS BRITO PASSOS SILVA, NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. DEMORA NA AUTORIZAÇÃO DE CIRURGIA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO AO VALOR DA REPARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos por beneficiário de plano de saúde contra acórdão que, ao julgar apelação cível da operadora e recurso adesivo do autor, negou provimento ao recurso da ré e deu parcial provimento ao recurso do autor apenas para majorar honorários advocatícios, mantendo inalterado o valor da indenização por danos morais em R$ 10.000,00. O embargante alega omissão quanto à necessidade de majoração do quantum indenizatório, diante da demora de mais de oito meses na autorização de cirurgia necessária à preservação da função renal, e requer o aumento da indenização para R$15.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão incorreu em omissão relevante ao deixar de analisar adequadamente o pedido de majoração da indenização por danos morais, especialmente à luz da gravidade da conduta da operadora de saúde e da função pedagógica da reparação civil.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 1.022 do CPC dispõe que os embargos de declaração destinam-se exclusivamente à correção de obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão judicial, não se prestando à rediscussão do mérito da causa.

O acórdão embargado enfrentou expressamente a questão relativa ao valor da indenização por danos morais, fundamentando a manutenção do quantum em critérios de razoabilidade, proporcionalidade e nas circunstâncias do caso concreto, com menção à jurisprudência aplicável.

A função pedagógica da indenização foi considerada no julgamento, ainda que de forma implícita, sendo agora expressamente reconhecida, sem que isso implique vício apto a justificar a modificação do julgado.

A ausência de acolhimento da tese defendida pela parte não configura omissão, nos termos da jurisprudência consolidada do STJ, segundo a qual o julgador não está obrigado a rebater todos os argumentos quando já tenha encontrado fundamento suficiente para decidir.

A pretensão recursal revela-se como tentativa de rediscutir matéria já decidida, o que é incabível em sede de embargos declaratórios, salvo em hipóteses excepcionais não configuradas nos autos.

O pedido de prequestionamento não supre a ausência de omissão, contradição ou obscuridade, sendo necessário que tais vícios estejam presentes para justificar a admissibilidade do recurso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria decidida, salvo quando verificada omissão, obscuridade, contradição ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.

A fundamentação contrária ao interesse da parte não configura omissão nem ausência de motivação.

A função pedagógica da indenização pode ser reconhecida mesmo quando o valor fixado é mantido, desde que considerados os critérios legais e jurisprudenciais aplicáveis ao caso concreto.

A mera alegação de prequestionamento não dispensa a demonstração de vício no acórdão embargado.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 489, § 1º, IV; 1.022; 1.025.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Min. Diva Malerbi, j. 08.06.2016;

STJ, AgInt no REsp 2076641/MG, Rel. Min. Moura Ribeiro, T3, j. 29.04.2024;

STJ, EDcl no REsp 1978532/SP, Rel. Min. Afrânio Vilela, T2, j. 11.03.2024.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.

ACÓRDÃO

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível em
CONHECER e REJEITAR
os Embargos de Declaração,

do quanto fundamentado no voto do excelentíssimo Relator, adiante registrado e que a este se integra.

Sala das sessões, documento assinado de forma eletrônica.

Presidente

Desembargador EDUARDO CARICCHIO

Relator

Procurador(a) de Justiça

01